Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-28.2022.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003471-28.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERINEIA DE FATIMA DA SILVA OTACIANO - CPF: 019.366.981-10 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PROENCA - CPF: 322.075.069-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – APRESENTAÇÃO PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 168104631, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda,
condenou
a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa
, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora
teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos que afirma desconhecer.

Contudo, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

In casu,
a reclamada, em sede de contestação (ids. nºs 168104613/168104621 e 168104626), apresentou telas sistêmicas e áudio referente à suposta contratação entabulada entre as partes,
que foram impugnados pela reclamante no id. 168104629, afirmando que se tratam de provas unilaterais, bem como que a voz constante na gravação não lhe pertence
.

Desse modo,
tenho que
imprescindível a realização de perícia técnica para a efetiva averiguação da autenticidade da voz constante na gravação de áudio, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais
.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0036538-98.2017.811.0002, Turma Recursal Única, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02/08/2018) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
afastando
a condenação em litigância de má-fé,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023